Tribunal: TJDFT
Processo: 0702321-87.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. DIREITOS PERTENCENTES À DEVEDORA. PERCENTUAL DO AGRAVANTE PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto em face da decisão proferida nos autos da ação de Embargos de Terceiro Cível no 0706548-06.2025.8.07.0017, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. No caso, insurge-se a agravante contra decisão que indeferiu a suspensão dos atos constritivos sobre o imóvel situado à Colônia Agrícola Kanegae, Chácara 01, Condomínio Recanto dos Pássaros, Lote 30, Riacho Fundo I. Aduz que o lote possui área total de 490 metros quadrados, sendo que 200 metros quadrados foram cedidos ao ex-cônjuge, devedora nos autos da ação de Cumprimento de Sentença no 0703872-90.2022.8.07.0017. Afirma, que ao ordenar a penhora dos direitos aquisitivos, o juízo de origem não observou que a devedora não é possuidora da totalidade do imóvel. Requereu a antecipação de tutela para determinar a imediata suspensão da penhora e avaliação que recai sobre a área superior a 200 metros quadrados do imóvel.
4. A antecipação de tutela pretendida foi indeferida.
5. Da análise do mandado de penhora e avaliação expedido nos autos da ação de Cumprimento de Sentença, vê-se claramente que o juízo de origem determinou a penhora tão somente dos direitos de Carine Neves Lopes, ex-cônjuge, incidentes sobre o imóvel.
6. É certo que, no cumprimento da ordem de penhora e avaliação do imóvel, deverá o Oficial de Justiça designado diligenciar junto à administração do Condomínio agravado, com vistas a obter informações acerca da titularidade do imóvel.
7. Uma vez que o próprio agravante afirma ter cedido 200 metros quadrados do imóvel mediante escritura de cessão de direitos, é esperado que tal informação tenha sido averbada nos registros da administração do Condomínio, não havendo qualquer prejuízo ao agravante no cumprimento do mandado de penhora e avaliação.
8. Agravo de Instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Mantida a decisão agravada.
9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o advento da Súmula 41 da TUJ - Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais deste TJDFT.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.